Tribunal: STF
Processo: RE 487398
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Concurso público.
 Polícia Militar. Candidato respondendo a ação penal. Exclusão do
certame. Violação ao princípio da presunção da inocência. 4.
Ausência de prequestionamento quanto aos demais artigos suscitados.
Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento